Tribunal: TJMT
Processo: 1013098-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013098-57.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA
Agravada : MARIA DIONE AIRES BENEVIDES
Número do Protocolo: 1013098-57.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Anulatória de Homologação de Reconhecimento De União Estável Pós Morte” (Proc. no 1003559-92.2019.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra MARIA DIONE AIRES BENEVIDES, por entender necessária a dilação probatória e que está ausente a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, indeferiu o pedido de tutela cautelar formulado pela autora/agravante para que fosse determinado ao órgão previdenciário – Mato Grosso Previdência - MTPREV a imediata cessação do pagamento à requerida/agravada da pensão por morte decorrente do óbito de Epaminondas Moreira Narciso, e o consequente depósito em juízo dos valores correspondentes (cf. ID 47069454 - Pág. 2).
A agravante circunstancia que “viveu em união estável com o Sr. Epaminondas Moreira Narciso por mais de 10 (dez) anos, vindo ele a falecer em outubro de 2018 em sua companhia na cidade de Guiratinga-MT”, o que a levou a ajuizar ação declaratória de união estável (Proc. no 2812-94.2018.8.11.0036 – Código 61285), que tramita fisicamente perante o Juízo daquela Comarca, e que ainda aguarda decisão judicial, mas que a requerida/agravada, paralelamente e “usando de ardil, dolo e má fé, (...) mancomun(ada) com um filho que ela tem com o falecido e mais duas filhas dele resultante de outra relação”, ajuizou idêntica ação perante o Juízo da Comarca de Rondonópolis (Proc. no 1009827- 02.2018.8.11.0003), pretendendo o reconhecimento de união estável com o de cujus, embora estivesse “há longos anos separada do defunto”, processo este que “encerrou rapidamente sem analisar provas, com um acordo homologado em audiência, entre a Agravada seu filho e as duas filhas do falecido com outra mulher, sem que a Agravante fosse intimada, ou por outro meio, viesse a tomar conhecimento de sua tramitação”, levando a agravante, após tomar conhecimento da existência de referida ação, a ajuizar a presente ação anulatória da sentença homologatória, na qual a ré/agravada vem se furtando “à citação, para usufruir como vem fazendo da pensão por morte que passou a receber indevidamente” (cf. ID 47069451 - Pág. 3).
Aduz que em razão da ocultação da requerida, que vem se furtando à citação, pleiteou a tutela cautelar incidental para que fosse determinado o depósito em juízo das prestações futuras e a devolução dos valores até então indevidamente recebidos pela ré, até decisão final da ação anulatória, sendo referido pedido indeferido pela decisão agravada, que apenas destacou a ausência de comprovação do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, admitindo, portanto, “a evidente probabilidade do direito invocado pela Agravante ao pleitear a nulidade de sentença homologatória” (cf. ID 47069451 - Pág. 4).
Sustenta o equívoco da decisão agravada, já que evidente também a existência de perigo de dano, além da probabilidade do direito admitida implicitamente pelo MM. Juiz, pois a agravada vem usufruindo indevidamente da pensão, em detrimento da agravante.
Assim, reafirmando que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela cautelar de urgência pretendida, pede o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pleito “para determinar ao órgão previdenciário o depósito judicial das prestações futuras da pensão por morte deixada pelo defunto”, e a intimação da parte agravada para devolver em Juízo as parcelas recebidas até o momento; pugna desde já pela antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. ID 47069451).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à parte agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo ou ativo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
No caso, ainda que a agravante sustente que o Juízo a quo reconheceu implicitamente a presença do requisito da probabilidade do direito alegado, conforme ressaltado na decisão agravada, a questão evidentemente demanda maior dilação probatória, tratando-se de questão essencialmente factual, de modo que o mais prudente no momento, é realmente aguardar a formação do contraditório e eventualmente a instrução probatória.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pleito de antecipação da pretensão recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Estendo ao presente recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à autora em primeira instância.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 06 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator